Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELOS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR DEMONSTRADA. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os argumentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. 1.1 No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante demonstrou os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença.
2. O dever de reparar os prejuízos decorrentes de ato ilícito assenta-se na conjugação de três elementos, a saber, I) culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) dano; e III) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente4.
3. “Incorre em manobra irregular e culpa grave a condutora que, ignorando as regras de trânsito, efetiva manobra de transposição de faixa de rolamento quando as condições de tráfego não permitiam que a consumasse, pois transitava na faixa na qual almejava ingressar motocicleta, determinado a conduta negligente e imperita em que incidira a interceptação da trajetória do motociclista e a colisão entre o veículo que dirigia e a moto, impondo sua responsabilização pelo acidente advindo da manobra que consumara à margem das condições de trânsito, com sua condenação a compor os prejuízos que provocara (...).” (Acórdão 1239388, 07084121720188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2020, publicado no PJe: 30.3.2020).
4. No caso em exame, a ré não comprovou que o autor foi o causador do acidente de trânsito descrito na petição inicial, notadamente que tentou ultrapassá-la de forma imprudente, invadindo sua pista e colidindo na lateral de seu veículo. Também não comprovou a alegada culpa concorrente. Ao contrário, foi comprovada a responsabilidade da parte ré pelo acidente de trânsito ocorrido.
5. O valor cobrado a título de indenização pelos danos materiais não depende da apresentação de três orçamentos pela parte autora. Exige correlação entre os valores do conserto e os danos efetivos sofridos, bem como ausência de prova de excesso pela parte contrária.
6. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta.” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 1.12.2015, DJe 11.12.2015).
7. Apelações não providas. Unânime.